Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO NÃO CONSTATADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DOZE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. PRAZO DE CINCO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial dos embargos à execução. A parte embargante, ora apelante, foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. O prazo da condição suspensiva de exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência foi estabelecido em 1 (um) ano, em razão da gratuidade de justiça.
2. O agravo de instrumento n. 0730854-27.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que rejeitou o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. O recurso foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1923854).
3. O agravo de instrumento n. 0733095-71.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desbloqueio dos valores penhorados na conta bancária do condomínio, ora apelante. O recurso não foi conhecido, por perda superveniente do objeto, em razão da reconsideração da decisão agravada.
4. O agravo de instrumento n. 0739909-02.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação contra a penhora e liberou parte dos valores bloqueados via Sisbajud. O recurso foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 1973939).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o título é inexequível em razão das alegadas inconsistências nas assinaturas das testemunhas e das partes contratantes, (ii) se houve justa causa para a rescisão contratual realizada pelo condomínio apelante e, caso positivo, se tal circunstância o isenta do pagamento da multa compensatória prevista no contrato firmado pelas partes, (iii) se a multa contratual é desproporcional ou abusiva a justificar sua redução para 10% (dez por cento) do valor exigido na execução, (iv) se deve ser conhecida e acolhida a pretensão de reconhecer o débito da apelada relativo ao dano material supostamente decorrente da quebra de uma mesa localizada no salão de festas do condomínio, (v) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) do valor da causa e (vi) se o prazo da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações de sucumbência deve ser fixado em 5 (cinco) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
7. A decisão interlocutória que versou sobre a inversão do ônus da prova não foi objeto do recurso cabível (art. 1.015, XI, do CPC), motivo pelo qual ocorreu preclusão da matéria (art. 507 do CPC), o que inviabiliza sua análise por meio de apelação.
8. A decisão que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de inversão da cláusula penal contratual não foi objeto do recurso cabível (art. 354, parágrafo único, e art. 1.015, XIII, do CPC), motivo pelo qual ocorreu preclusão da matéria (art. 507 do CPC), o que inviabiliza sua análise por meio de apelação.
9. A alegação atinente à incorreção da multa contratual em razão de suposta divergência entre o valor da penalidade e o valor da mensalidade prevista no contrato representa inovação recursal, pois não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A análise de questão inédita em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância. Preliminar suscitada nas contrarrazões acolhida.
10. Com base no art. 784, III, do CPC, o contrato que instrui a execução preenche os requisitos essenciais para amparar sua eficácia executiva, pois apresenta as assinaturas dos representantes legais das partes contratantes e de duas testemunhas. A falta de reconhecimento das firmas e o fato de uma das cópias do contrato não estar subscrita pelo representante do contratante e por uma das testemunhas não prejudicam a condição de exequibilidade do instrumento que lastreia a execução. As alegações do apelante no sentido de que desconhece uma das testemunhas e que existiria relação entre esta e a parte contratada são incapazes de indicar a inviabilidade do título executivo, pois não há evidências de vício na formação do negócio jurídico ou falsidade documental.
11. Os documentos e depoimentos testemunhais presentes nos autos são insuficientes para demonstrar a alegada falha na prestação dos serviços de limpeza e conservação e para evidenciar a responsabilidade da parte recorrida pelos danos ao patrimônio do condomínio. Por não se constatar a justa causa para o encerramento unilateral do contrato antes do término do prazo de vigência, é aplicável a multa compensatória prevista no parágrafo primeiro da cláusula sétima da avença, a fim de compensar os prejuízos decorrentes da extinção antecipada da relação contratual.
12. A multa compensatória equivalente a 1 (um) mês de prestação de serviços é proporcional e razoável, tendo em vista o prazo estabelecido no contrato (um ano) e o encerramento prematuro e injustificado do vínculo contratual apenas 4 (quatro) meses após o início da vigência. Não se aplica o art. 413 do CC, pois não se constata excesso ou abuso na imposição da penalidade.
13. Com base no art. 917 do CPC, os embargos à execução se destinam à apresentação das matérias de defesa do executado, razão pela qual não devem ser utilizados para deduzir pretensão contra a parte embargada, ora apelada, a respeito do suposto dano material decorrente da quebra de uma mesa localizada no salão de festas do condomínio.
14. Os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença são compatíveis com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC e com as particularidades do caso, tendo em vista, principalmente, o tempo exigido para o serviço advocatício (cerca de oito meses entre a oposição dos embargos e a prolação da sentença) e a dilação probatória necessária para o julgamento do feito. O percentual de 12% (doze por cento) aplicado sobre o valor atualizado da causa não resultará em quantia excessiva.
15. Conforme o art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência deve ficar sob condição suspensiva por 5 (cinco) anos, extinguindo-se, após esse prazo, tais obrigações do apelante, beneficiário da gratuidade de justiça. Sentença reformada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.